Tribunal: STF
Processo: ARE 1500933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. DATA BASE. PARCELAMENTO. LEIS Nº 10.291/2018, 10.357/2019, 10.779/2022 E 10.867/2022. PERDA SALARIAL. DISTINÇÃO DOS TEMAS 19, 624 e 864 DO STF. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença (evento 17) que julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    2. Sustenta o recurso que a demanda visa o pagamento retroativo dos reajustes da revisão geral anual referentes aos anos de 2017 a 2022, conforme previsão do art. 37, inciso X da Constituição Federal e Leis Municipais nº 9.850/16 e 9.128/11, que a partir do exercício de 2017 foi fixada no mês de janeiro. Argumenta que a data base referente aos anos de 2017 a 2020 foram concedidas fora do prazo estabelecido pela lei (janeiro), bem como a data base de 2021 e 2022 (maio), e foi implementada nos vencimentos dos servidores somente no mês de maio de 2022 e dezembro de 2022. Aduz que as leis municipais violaram o direito constitucional da revisão geral anual, na medida em que o parcelamento compromete a finalidade do instituto diante da ausência de recomposição do poder aquisitivo do vencimento dos servidores. Discorre sobre a vigência da Lei nº 9.850/16 e Lei Complementar nº 335/21, bem como sobre a distinção na aplicação do tema 864 do STF e recurso extraordinário 565089 do STF, além dos limites previstos na lei de responsabilidade fiscal. Pede a reforma da sentença para julgamento procedente do pedido inicial reconhecendo o direito da recorrente aos valores retroativos dos reajustes da revisão geral anual (data base) pagos em atraso e de forma parcelada nos anos de 2017 a 2022 (evento 20).



    3. Em contrarrazões foi pedida a manutenção da sentença de improcedência, reafirmando os termos da contestação (evento 27).



    4. A questão controvertida cinge-se à legalidade dos parcelamentos das revisões gerais anuais. De início, destaco que inexiste qualquer afronta ao Tema 19 (o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização), ao Tema 624 (papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo) e ao Tema 864 (existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto, apenas, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano), todos do Supremo Tribunal Federal, pois não se discute ausência de lei para implementação de revisão geral anual ou a obrigatoriedade de sua concessão, mas sim, se é devido o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do parcelamento de datas-bases. 



    5. Sabe-se que a revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal da remuneração com vistas à recomposição do poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias. Portanto, o parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, sem a implementação da correção monetária no ato do pagamento, implica em um efeito danoso de defasagem. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação / Remessa Necessária 5213271-61.2019.8.09.0051, Rel. Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021.



    6. As Leis Municipais nº 10.291/2018, 10.357/2019, 10.779/2022 e 10.867/2022, que implementaram, de forma parcelada, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos ativos, inativos e agentes políticos do Poder Executivo do Município de Goiânia, referente aos anos de 2017 a 2022, observaram o imperativo constitucional de recomposição anual das perdas inflacionárias por inexistir óbice ao parcelamento. Entretanto, o escalonamento da reposição acabou por comprometer a finalidade da data base, na medida em que não houve retroatividade dos índices aplicados ao exercício de referência, mas apenas a partir da data de implementação de cada parcela, o que resultou na depreciação do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores.



    7. No caso em questão, observa-se que as mencionadas normas promovem o pagamento das datas-bases referentes aos exercícios de 2017 e 2018 em momento posterior e em duas parcelas, a partir de dezembro de 2018 (Lei nº 10.291/2018); para o exercício de 2019, também em duas parcelas, sendo a primeira a partir de 1º/05/2019 e a segunda a partir de 1º/10/2019 (Lei nº 10.357/2019); nos exercícios de 2020 e 2021, em parcela única, implementada a partir de 1º de abril de 2022 (Lei nº 10.779/2022); no exercício de 2022, em parcela única, implementada a partir de dezembro de 2022 (Lei nº 10.867/2022), sem as devidas correções do valor nominal da moeda e sem contabilizar as diferenças remuneratórias, maculando a finalidade da lei, por não recompor as perdas salariais asseguradas pela Carta da República.



    8. Denota-se, portanto, que a parte autora, ora recorrente, suportou perdas salariais decorrentes das Leis Municipais nº 10.291/2018, 10.357/2019, 10.779/2022 e 10.867/2022, merecendo reparo a sentença fustigada.



    9. Consigna-se que não há violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal, tampouco violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas sim a declaração de um direito ao qual faz jus e o ente público mantém-se silente, devendo, o Poder Judiciário intervir para o resguardo e efetivação desse direito. Ademais, o direito da parte reclamante no tocante à revisão geral anual de sua remuneração encontra-se respaldo constitucional, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    10. Ainda, não merece prosperar a tese esposada pelo recorrido, de que não pode assumir a despesa nos moldes requeridos pela parte recorrente, em virtude dos decretos de contenção de despesas editados, vez que não são aptos a suprimir a lei, mormente por se tratarem de atos hierarquicamente inferiores. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes a apreciação de seu cumprimento.



    11. Outrossim, é dever do Chefe do Poder Executivo o prévio estudo das possibilidades orçamentárias do município antes de propor e sancionar leis conferindo direito ao qual não poderá, de fato, adimplir.



    12. Insta salientar que é entendimento pacífico na jurisprudência no sentido de que o servidor municipal, que preenche os requisitos legais para o deferimento de vantagens pecuniárias, não pode ser prejudicado pela simples alegação de possível violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente quando tal argumento carece de comprovação fática nos autos.



    13. As limitações orçamentárias da Administração Pública não podem servir de pretexto à municipalidade para o não cumprimento de direitos subjetivos com pessoal do ente público, de sorte que as limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não têm o condão de eximir o ente público do pagamento de garantias atribuídas legalmente a seus servidores.



    14. Precedentes do TJGO: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – RI 5014636.95, Relatora: Stefane Fiúza C. Machado, Data do julgamento: 07/08/2023; 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – RI 5734239-50, Relatora: Mônica Cezar Moreno Senhorelo, Data do julgamento: 07/08/2023; 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – RI 5394415-26, Relator: Mateus Milhomem de Sousa, Data de julgamento: 25/10/2023; 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – RI 5336652-67, Relator: Mateus Milhomem de Sousa, Data do Julgamento: 27/11/2023.



    15. Por fim, destaco que existe tese fixada pela TUJ (tema 32 – IRDR 5599431-45), com relação a situação semelhante, todavia, no âmbito estadual, que podemos aplicar de forma analógica: “ É direito do servidor público o recebimento das diferenças salariais decorrentes do parcelamento da revisão geral anual dos exercícios de 2011, 2013 e 2014, referentes as Leis estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, visto que o referido parcelamento sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, descumpre o comando constitucional e implica em defasagem salarial.”.



    16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Município de Goiânia ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da postergação e parcelamento das datas-bases relativas aos exercícios de 2017 a 2022, observada a prescrição quinquenal. Relativamente à atualização dos valores devidos, a correção monetária deve incidir a partir do mês seguinte àquele em que cada verba se tornou devida, calculada pelo IPCA-E, enquanto os juros serão os da caderneta de poupança (Tema 810 do STF), na forma simples, a partir da citação, até 08/12/21 e, após, somente pela taxa SELIC, sem juros, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/21.



    17. Sem custas e honorários, eis que vencedora a recorrente (art. 55 da Lei 9.099/95).



    18. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente